Tribunal: STF
Processo: MS 39795
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de cumprimento de sentença, apresentada por Marilza da Costa Campos, em que alega não ter havido o trânsito em julgado do do PCA nº 0004695-21.2023.2.00.0000, tendo em vista estar pendente de apreciação recurso administrativo por ela interposto.



    Sustenta “o flagrante descumprimento por parte da Corregedoria do E. TJMT da decisão mandamental proferida nestes autos por esse E. STF, razão pela qual deve ser imediatamente expedido ofício à Corregedoria do E. TJMT para que se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que remova a Impetrante da titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT até que sobrevenha decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, inclusive com a expressa revogação da portaria acima” (eDOC 90, ID f4ada9e2, p. 3).



    Nesses termos, defende que a Portaria TJMT/CGJ, de 7.1.2025, contrariou a ordem emanada nesses autos, ao determinar o restabelecimento da antiga interina no Cartório do 2º Ofício de Juína, a partir de 3.2.2025.



    Afirma, ademais, que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso teria lhe intimado a devolver valor correspondente ao excedente do teto remuneratório por ela recebido desde 19.8.2024 - data em que assumiu a titularidade do Cartório do 2º Ofício de Juína, em cumprimento à decisão por mim proferida neste mandado de segurança -, por entender que o exercício do cargo de Tabeliã teria ocorrido na condição de interina, e não como titular. (eDOC 90, ID f4ada9e2, p. 3).



    Assim, destaca que, em 21.1.2025, foi intimada a efetuar o pagamento da quantia devida a título de saldo devedor, a despeito da determinação de que fosse mantida no exercício da titularidade da serventia.



    Pugna, assim, que seja expedida ordem à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que remova a impetrante da titularidade do referido Cartório, até decisão em sentido contrário.



    Subsidiariamente, requer que seja expedido ofício à Corregedoria do TJMT, para que seja integralmente afastada a obrigação de repasse do excedente do teto constitucional no período em que exerceu a titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT, isto é, desde agosto de 2024.



    Impugnação apresentada por Patrícia da Cunha Gurgel (eDOC 96, ID 7f07f12c).



    Informações prestadas pelo Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nas quais informa que com a finalização dos processos, e tendo em vista a necessidade de regularização dos procedimentos financeiros de receitas e despesas da serventia vaga, foi solicitado à senhora Marilza da Costa Campos o preenchimento dos balanços a partir de 19/8/2024 até 02/02/2025, no expediente CIA nº 0061053-62.2024.8.11.0000-TJMT, bem como o pagamento do excedente remuneratório de sua competência, nos termos do art. 71-H e seguintes do Provimento 149 do CNJ e artigo 30 do CNGCE/TJMT”



    Conclui que “a determinação do Supremo Tribunal foi inteiramente seguida por este Tribunal de Justiça, tendo em vista que a Sra. Marilza estava na interinidade provisoriamente (19/08/2024 a 02/02/2025), sub judice, em razão da liminar parcial do STF” (eDOC 103, ID 496a0648, p. 4).



    É o breve relatório. Decido.



    Conheço do pedido de cumprimento de sentença, formulado na Petição 9.084/2025 (eDOC 90, id f4ada9e2)



    No caso, a impetrante alega o descumprimento de decisão por mim proferida, em que concedi parcialmente a segurança, para assegurar sua manutenção na titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT até o julgamento definitivo do Procedimento de Controle Administrativo nº 0004695-21.2023.2.00.0000, pelo CNJ (eDOC 72, ID e1990cbc).



    Pois bem.



    Conforme restou assentado na decisão liminar proferida em 31.7.2024, a impetrante foi titular ininterrupta do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT por quase 40 anos, possuindo, à época da impetração do mandado de segurança, 73 (setenta e três) anos de idade. Dessa forma, entendi ser razoável que ela continuasse no desempenho da função notarial, que já exercia por décadas, pelo menos até o final do julgamento do PCA 0004695-21.2023.2.00.0000, pelo Conselho Nacional de Justiça. (eDOC 47, ID 3f85c459).



    Essa decisão foi referendada pela Segunda Turma desta Corte, em julgamento assim ementado:



    “REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 2. Titularidade de serventia extrajudicial sem concurso público. Vacância determinada pelo CNJ e pelo TJMT. 3. Procedimento de Controle Administrativo proposto perante o CNJ. Recurso administrativo pendente de julgamento. 4. Decurso de quase quatro décadas na titularidade da serventia. 5. Razoabilidade da manutenção da impetrante na titularidade da serventia extrajudicial, tão somente até o julgamento definitivo do PCA, pelo Conselho Nacional de Justiça. 6. Medida liminar parcialmente deferida.”



    Posteriormente, concedi parcialmente a ordem, “apenas para assegurar a manutenção da impetrante na titularidade do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Juína-MT até o julgamento definitivo do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0004695- 21.2023.2.00.0000”. A decisão transitou em julgado em 12.11.2024.



    Ao apreciar a alegação de descumprimento da decisão por mim proferida nestes autos, entendo que não merece prosperar a alegação de que o processo em trâmite no Conselho Nacional de Justiça não teria transitado em julgado, em razão de recurso administrativo pendente de apreciação.



    Depreende-se dos autos que o PCA nº 0004695-21.2023.2.00.0000 transitou em julgado em 17.12.2024 (eDOC 87, ID 61ea3893), já que o recurso interposto pela ora impetrante não foi conhecido, porquanto incabível (eDOC 88, ID 05903eba). 



    Assim, não prospera a alegação de descumprimento da decisão por mim proferida quanto a esse ponto.



    Não obstante, deve ser afastada a cobrança de quaisquer valores excedentes ao teto remuneratório, perpetrada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento em suposta interinidade do exercício do cargo.



    Isso porque, da leitura da decisão por mim proferida, verifica-se que foi determinado o retorno da impetrante à titularidade do Cartório do 2º Ofício de Juína/MT, até o trânsito em julgado do processo administrativo. Com isso, assegurou-se o exercício do cargo na condição de titular, e não de interina.



    Ante o exposto, defiro em parte o pedido formulado pela impetrante, apenas para determinar o imediato cumprimento da decisão proferida nestes autos, a fim de que seja afastada a cobrança de valores excedentes ao teto remuneratório determinada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento em suposta interinidade no exercício do cargo.



    Comunique-se com urgência ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente